Tribunal: STF
Processo: ARE 1078188
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-15
Data de publicação: 2018-05-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. A via excepcional do recurso extraordinário somente é aberta para elucidar controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Tribunal diverso quando há adoção de entendimento conflitante com a Carta da República.